Tribunal: TJDFT
Processo: 0709692-24.2021.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-28

Ementa:
Vistos etc. Cotejando-se estes autos apreende-se que, inserido o processo em pauta de julgamento, a autora acorrera ao processo manifestando, em razão da composição entabulada em ambiente extrajudicial, ou seja, no ambiente administrativo, renúncia ao direito que vindica nesta ação, defendendo, então, a extinção do processo com base nessa manifestação. O Distrito Federal, a seu turno, também acorrera aos autos anuindo com a manifestação e extinção do processo na forma defendida pela autora, consignando, inclusive, que renunciava aos honorários advocatícios de sucumbência, tendo em conta o convencionado extrajudicialmente. Assim, diante das manifestações, retire-se o processo da pauta de julgamento em que está inserido, e, na sequência, ouça-se, como medida preambular ao exame do postulado, a douta Procuradoria de Justiça sobre as formulações, tendo em conta que intercedera no curso procedimental. Oportunamente, tornem estes autos conclusos. I. Brasília-DF, 18 de janeiro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator